Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010088-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEITON RODRIGO MACHADO - CPF: 034.450.239-21 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDOR EM MORA, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

É incontroverso o inadimplemento do devedor, que deixou de honrar com as parcelas do financiamento e não purgou a mora, ensejando a inauguração do procedimento de execução.

Ademais, não houve desídia da parte exequente, de modo a configurar a prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição da pretensão, já que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, seguida da citação, ainda que ficta.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010088-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON RODRIGO MACHADO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON RODRIGO MACHADO
, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução Por Quantia Certa n. 1002248-08.2017.8.11.0045, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconheceu a prescrição intercorrente, e, de outra banda, deferiu o pedido da exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do devedor, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD.

Inconformado, o Recorrente aduz que ocorreu a prescrição direta e intercorrente.

Requer, com isso, o provimento do Agravo.

Isento de preparo, consoante ID. 278415392.

Tutela de urgência recursal indeferida, ID.

278509897.

Contrarrazões ID. 283261359, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconheceu a prescrição intercorrente, e, de outra banda, deferiu o pedido da exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do devedor, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD.

Inconformado, o Recorrente, por meio da Defensoria Pública, que atua como Curadora Especial, aduz que ocorreu a prescrição direta e intercorrente, e pede pelo provimento do Agravo.

Analisando os autos, denota-se ser incontroverso o inadimplemento do Agravante, que deixou de honrar com as parcelas do financiamento e não purgou a mora, ensejando a inauguração do procedimento de execução por parte da Agravada.

Por outro lado, não se vislumbra desídia da parte exequente, de modo a configurar os requisitos para prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição da pretensão, visto ter ocorrido a propositura da ação dentro do prazo quinquenal, seguida da citação, ainda que ficta.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlos Andrey Herberts contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente para cobrança da dívida, oriunda de Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículos. O Agravante alega nulidade da constituição em mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro, além da inércia do credor quanto aos atos processuais necessários à citação, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora do devedor; e (ii) determinar se houve prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio de notificação ao endereço informado no contrato de financiamento, sem prova de alteração formalmente comunicada ao credor, presume-se válido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A análise dos autos demonstra que o credor promoveu diligências contínuas e regulares para localizar o Agravante e seus bens, afastando a alegação de desídia ou inércia injustificada, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, §1º, do CPC.

5.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. No caso, os fundamentos apresentados pelo Agravante foram adequadamente analisados e afastados pelo Juízo de origem, estando a decisão recorrida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado em contrato presume-se válida, salvo comprovação de alteração formalmente comunicada ao credor.

2.

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor em impulsionar o processo, o que não se verifica quando há diligências regulares para localizar o devedor ou seus bens.

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.755.221/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 23.05.2022.
(N.U 1019743-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Nessa senda, deve ser mantida na íntegra a decisão agravada, a qual rejeitou a arguição de prescrição.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025